Tribunal: TJSP
Processo: 0009708-88.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009708-88.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LEANDRO DO AMARAL ANTONIO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009708-88.2020.8.26.0482 -Voto no 15643
2
Agravo de Execução Penal no 0009708-88.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Leandro do Amaral Antônio
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15643
Agravo em execução. Conversão da pena restritiva de
direitos em pena privativa de liberdade. Réu foi prejudicado
pela suspensão do atendimento ao público, em decorrência
da covid-19. Intimação mandada ao endereço errado.
Recurso provido com disposição.
Trata-se de agravo em execução interposto por LEONARDO
AMARAL ANTONIO em face da r. decisão de fls. 39/40, mantida às fls. 33, que
converteu a pena restritiva de direitos imposta, em pena privativa de liberdade.
Aduz o agravante que após a sua sentença, mudou-se para
Santa Catarina, razão pela qual os autos foram remetidos para a Comarca de Porto
Belo. Após receber a intimação Oficial da Justiça, compareceu ao Foro de Porto Belo
por duas vezes, contudo este encontrava-se fechado devido a pandemia. Em contato
telefônico, a Oficial de Justiça informou que o foro estava fechado e que ele deveria
aguardar o seu contato. Assim, alega que houve uma falha de comunicação, em
decorrência das mudanças ocorridas pela pandemia. Por esse motivo, requer a
revogação da ordem de prisão (fls. 01/05).
Ainda, apresentou o documento da intimação (fls. 06), recibo
de pagamento da prestação pecuniária (fls. 07/08), o comprovante de locação da
residência em que mora atualmente (fls. 12) e comprovante de trabalho (fls. 13).

Em contraminuta, o Parquet bateu pelo provimento dos
pedidos recursais (fls. 29/32).
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009708-88.2020.8.26.0482 -Voto no 15643
3
46/50) também pelo provimento do agravo, e os autos vieram conclusos para
julgamento.
É o relatório.
Assiste razão ao agravante.
A Resolução Conjunta GP/CGJ N. 16 de 26 de Junho de
2020, alterou Resolução Conjunta GP/CGJ n. 5 de 23 de março de 2020, que
consolida as medidas de caráter temporário para a mitigação dos riscos decorrentes
da doença causada pelo coronavírus (Covid-19) no âmbito do Poder Judiciário de
Santa Catarina, para prorrogar a suspensão dos prazos judiciais e administrativos em
processos que tramitam em meio físico e o atendimento remoto do público externo,
até 2 de agosto de 2020.
Tendo em vista que a intimação ocorreu no dia 17 de junho
de 2020 e, portanto, durante a suspensão do atendimento remoto ao público externo,
verifica-se a impossibilidade do agravante de comparecer ao Fórum para o
cumprimento da sua sentença.
Ainda, respeitando o entendimento diverso proferido pela r.
sentença, a qual afirma a “total ausência de senso de responsabilidade e de
adequação à terapêutica penal aplicada através das penas alternativas” do
sentenciado, reputo que o recibo de pagamento da prestação pecuniária (fls. 07/08)
demonstra a conduta oposta da descrita, demonstrando o cumprimento parcial de sua
pena.
Ora o que sugere o caso em tela é uma falha de comunicação,
como postulou o agravante, não merecendo este, a conversão da pena restritiva de
direitos em pena privativa de liberdade.
Ademais, embora tenha sido juntado aos autos o documento
de fls. 34, em que LEANDRO declara morar no endereço Rua Cardeal, 554, Bloco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009708-88.2020.8.26.0482 -Voto no 15643
4
D, Apartamento 303 em 06 de dezembro de 2019, endereço para o qual foi destinado
o mandado. O mandado (fls. 06) expedido no dia 17 de junho de 2020 e, portanto, de
data posterior ao primeiro documento, foi destinado corretamente ao endereço Rua
Maracujá, 480, apartamento 04, em que o réu reside atualmente (cf. fls. 12).
Isso sugere que houve a devida atualização do endereço do
réu, já que o mandado supracitado foi enviado ao correto endereço. Contudo, houve,
aparentemente, uma confusão do MM. Juízo na expedição do último mandado, ao
destiná-lo ao endereço anterior, o que ocasionou, por conseguinte, a impossibilidade
de localização do sentenciado.
Portanto, deve ser realizada a imediata atualização do
endereço, para que não haja um próximo prejuízo em desfavor sentenciado.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo
interposto por LEANDRO DO AMARAL ANTONIO, revogando o decisum
agravado em sua integralidade, pelas razões acima expostas, além de determinar a
atualização devida do endereço do réu ao: Rua Maracujá, 480, apartamento 04
Bairro Zimbros, CEP 88215.
Comunique-se de imediato a presente decisão ao i. juízo
da execução.
Reinaldo Cintra
Relator